Tribunal: TJBA
Processo: 8000450-21.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000450-21.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES LIMA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
MAGNO ROCHA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

PJ03

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL POSSÍVEL AO INVENTARIANTE OU AOS DEMAIS HERDEIROS CONJUNTAMENTE. VÍCIO SANÁVEL DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE DA MEEIRA CORRIGIR A EXORDIAL E INCLUIR NO POLO ATIVO OS DEMAIS HERDEIROS. INOBSERVÂNCIA PELO A QUO DA PREVISÃO DO ART. 321 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 10 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. É sabido que “em observância ao Princípio da Saisine, corolário da premissa de que inexiste direito sem o respectivo titular, a herança, compreendida como sendo o acervo de bens, obrigações e direitos, transmite-se, como um todo, imediata e indistintamente aos herdeiros” (REsp n. 1.125.510/RS, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 6/10/2011, DJe de 19/10/2011).

2
. Estruturado o espólio, são legitimados para perquirir obrigações e direitos relativos ao espólio tanto o inventariante, em caso de abertura de inventário, como o(a) meeiro(a) eventual e todos os demais herdeiros, conjuntamente.

3
. Tendo figurado no polo ativo apenas a meeira e com a notícia da existência de outros herdeiros, estamos diante do denominado vício sanável, ou seja, vício processual capaz de ser corrigido pela própria parte sem, necessariamente, macular o andamento do processo, caso promovida a correção, como diferentemente ocorre no vício insanável.

4
. Antes da extinção da ação, sem resolução de mérito, imperiosa a prévia intimação da parte autora para emendar a inicial e corrigir o polo ativo, de modo a incluir todos os demais herdeiros para, juntos, demandarem em nome do espólio.

5
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8000450-21.2022.8.05.0032
, em que figura como apelante
MARIA DE LOURDES LIMA TEIXEIRA
e, como parte apelada,
BANCO PAN S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça